Tribunal: TJDFT
Processo: 0010818-05.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Furto qualificado. Falsa identidade. Abuso de confiança. Pena-base. Fração de aumento. Confissão.
1 - Incide a qualificadora do abuso de confiança se o réu se aproveita do fato de trabalhar e dormir na residência da vítima para cometer o furto.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - A fração de redução da pena na delação premiada (2/3) não se aplica à atenuante da confissão espontânea. São institutos de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios. E, onde não há lacuna legislativa, não se utiliza da analogia.
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24, e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Não indicado, na denúncia, o valor pretendido a título de reparação por danos morais, afasta-se a indenização.
6 - Apelação provida em parte.